Tribunal: STF
Processo: HC 85351
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Condenação por homicídio qualificado. 3.
Alegação de falta de fundamentação do mandado de prisão. 4.
Interposição de Recurso Especial. 5. A sua eventual interposição não
 impede a imediata prisão do condenado. Precedentes. 6. Ressalva do
entendimento contrário do relator, tal como sustentado na RCL 2.391.
 7. Ordem indeferida